Tribunal: TJDFT
Processo: 0741662-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À SUSEP E À CNSEG. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais – CNSEG, com o objetivo de localizar bens penhoráveis em nome dos executados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade e a necessidade da expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para localização de bens penhoráveis do devedor, à luz do princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e da atuação subsidiária do Judiciário na execução forçada.
III. Razões de decidir
3. A SUSEP e a CNSEG não detêm atribuições institucionais voltadas à consulta de bens ou ativos financeiros de particulares, não sendo órgãos de registro ou controle de patrimônio individual, o que inviabiliza a utilidade da diligência requerida.
4. Os ativos financeiros e patrimoniais vinculados a seguros e previdência privada são alcançados pelas ordens de bloqueio e pesquisa patrimonial via SISBAJUD, já utilizado nos autos, tornando redundante e desnecessária a expedição de ofícios autônomos às entidades indicadas.
5. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o) não autoriza a transferência do ônus probatório e diligencial da parte credora ao Poder Judiciário, sob pena de afronta aos princípios da eficiência, da economicidade e da gestão processual.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2045399, 0728064-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10.09.2025, DJe 24.09.2025; TJDFT, Acórdão no 1973606, 0738965-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 05.05.2025.